Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729542-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NET SERVICE S/A RECORRIDO: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. HONORÁRIOS. PACTUAÇÃO. LIVRE. DESPROPORÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os contratos podem ser celebrados de modo escrito ou verbal e não há a obrigatoriedade de pactuação de contrato de honorários advocatícios na forma escrita na Lei n. 8.906/1994. 2. Os contratos devem ser mantidos, ressalvada a possibilidade das partes demonstrarem abusos, desproporções ou situações excepcionais que levem à revisão contratual. 3. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aduzindo que o acórdão vergastado padece de ausência de fundamentação, ao deixar de examinar as alegações relevantes suscitadas pela insurgente. Alega desrespeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório; b) artigo 85, §8o, do CPC, defendendo que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar distorções e assegurar a justa retribuição pelos serviços prestados. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF no 23.604. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada para providenciar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo (ID 68397909), tendo em vista a inconsistência entre o número dos autos e o descrito na GRU. Todavia, a jurisprudência do STJ admite que a GRU seja preenchida com o número do acórdão, tal como ocorreu no caso em tela, razão pela qual revogo a certidão de ID 68397909 e considero o preparo regular. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INDICAÇÃO INCORRETA DO NÚMERO DO PROCESSO NA GUIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA N.o 187 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A guia de recolhimento das custas deve conter o número do processo ou o número constante do acórdão recorrido, considerando-se irregular o recolhimento do preparo sem a observância da referida diretriz. 2. Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente não o comprovou no prazo assinalado, o recurso especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção (Súmula n.o 187 do STJ). 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp n.o 1.658.454/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 31/8/2020, DJe de 8/9/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.537.177/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 85, §8o, do CPC, bem como no tocante ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. (...) A matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu os critérios a serem observados.” (ID 65098313). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Determino que todas as publicações, referentes à parte recorrida, sejam realizadas em nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF no 23.604. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003